Tribunal: TJMT
Processo: 1029724-96.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 1029724-96.2018.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTES: ROBERTO VIDAL
BANCO DO BRASIL S.A.
APELADOS : OS MESMOS
Vistos, etc.
Intime-se o apelante ROBERTO VIDAL, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação do Banco do Brasil S.A.
Cuiabá, 15 de Julho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora